Tribunal: TJMT
Processo: 1006081-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006081-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMISIA REGINA SOUZA GONCALVES LARA - CPF: 000.130.961-76 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1006081-88.2025.8.11.0001.

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TAMISIA REGINA SOUZA GONÇALVES LARA.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - EXTRAVIO DE BAGAGEM – TRECHO DE VOLTA - DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE – AUSÊNCIA DE AVARIAS NA BAGAGEM - VOO NACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REJEITADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso dos autos, a recorrente adquiriu passagem aérea para percorrer o trecho entre Maceió a Cuiabá, no dia 24.01.2025, sendo que ao desembarcar foi surpreendida com a informação de que sua bagagem havia sido extraviada. Após os trâmites administrativos a bagagem foi devolvida 24 (vinte e quatro) horas depois do desembarque.

2.

A reclamante se insurge contra a sentença, postulando a majoração do quantum indenizatório arbitrado, no entanto, entendo que não assiste razão a reclamante.

3.

In casu, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços, em razão do extravio da bagagem, contudo, verifico que a reclamante não teve maiores prejuízos, pois, não há relato nos autos de que os objetos que estavam na mala tenham sido extraviados, tampouco há informação de que a referida tenha sido danificada.

4.

Nesse sentido, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Nos termos do art. 14, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea detém responsabilidade civil objetiva em decorrência da falha na prestação do serviço. Tendo em vista a falha na prestação do serviço pela apelada diante do extravio temporário de bagagem, resta configurado o dano moral. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Dano Moral. Quantum indenizatório fixado de modo a adotar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos morais suportados e desestimular o causador de praticar novas condutas ilícitas. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50641778820218210001 PORTO ALEGRE, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 24/10/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2022).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM (UM DIA). DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL, QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AC 07009256620228010070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Rogéria José Epaminondas Mesquita, Data de Julgamento: 26/04/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/04/2023).

5.

Assim, quanto ao valor do dano moral fixado na sentença de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, tenho que é justo e não merece majoração, posto que guarda correlação com os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade.

6.

Destarte, a magistrada a quo, agiu com o costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou razoavelmente os danos morais experimentados pela consumidora.

7.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão do valor ínfimo da condenação, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025